Tribunal: STF
Processo: HC 70268
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  TRAFICO DE  ENTORPECENTES-
DEPENDÊNCIA  TOXICOLOGICA  -  EXAME   PERICIAL  SUJEITO  A  DISCRIÇÃO
JUDICIAL - RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA - PEDIDO INDEFERIDO.
         - A AUTORIDADE  JUDICIÁRIA  PODE  DISPENSAR  O  EXAME  DE
DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA DESDE QUE JUSTIFIQUE, FUNDAMENTADAMENTE, AS
RAZOES PELAS QUAIS CONSIDERA  DISPENSAVEL  A  REALIZAÇÃO  DESSA
DILIGENCIA PERICIAL.
          - ESSA  PERICIA  MEDICO-LEGAL  SOMENTE  SERÁ  NECESSARIA -
SEMPRE RESSALVADA A POSSIBILIDADE  DE  DELIBERAÇÃO  JUDICIAL EM
CONTRARIO, DESDE  QUE  ADEQUADAMENTE  MOTIVADA - QUANDO (A) HOUVER
DUVIDA QUANTO A INTEGRIDADE DO PODER DE AUTODETERMINAÇÃO DO RÉU OU
(B) EXISTIR EVIDENCIA DE QUE O COMPORTAMENTO DELITUOSO OCORREU  EM
VIRTUDE DA DEPENDÊNCIA DO RÉU AO USO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE.